Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexistem as omissões anunciadas.